Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001952-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONATHAN MARTINS CORREA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – DIVISÃO DOS DIAS TRABALHADOS POR TRÊS – RESULTADO FRACIONADO – DECISÃO EM QUE SE DESPREZOU O NÚMERO FRACIONÁRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – PROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO EFETIVAMENTE DESEMPENHADO – PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO PROVIDO
–
CONSONÂNCIA COM
O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 39, V e art. 41, II, da LEP, o trabalho constitui dever e direito assegurado ao reeducando e tem finalidade de ressocialização. Portanto, se a divisão do número de dias trabalhados pelo Agravante por 3 (art. 126, § 1o, II, LEP), resultar em número fracionário, o magistrado deverá considerar o numeral inteiro imediatamente superior para declarar a quantidade de dias remidos em benefício do reeducando. Precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução,
manejado a tempo e modo por
Jonathan Martins Correa,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara de Lucas do Rio Verde/MT., pela qual declarou a
remição
de
21 dias
da pena do recuperando, devida a
65 dias de trabalho
(Id. 117468965 – Pág. 406/407).

Em suas razões recursais (Id. 117468965 - Pág. 411/417),
requereu a remição de 22 dias
da pena, considerando ser o número inteiro subsequente ao resultado fracionário da divisão dos dias trabalhados por três, ou seja
65/3=21,666
.

Nas
c
ontrarrazões
, o
parquet
pugna
o
desprovimento
do recurso (
Id.
117468965 - Pág. 418/423
).

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 117468965 - Pág. 425).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opin
ou
pelo
provimento

do
a
gravo
, conforme sumário que segue em transcrição
(
Id.
118910966
)
:

Agravo em execução penal. Remição de pena pelo trabalho. Decisão que desprezou a fração decimal referente ao cálculo dos dias remidos. Inconformismo defensivo. Pretendido arredondamento para o primeiro número inteiro superior. Procedência. Razoável a adoção de critérios matemáticos de arredondamento do saldo decimal. Precedentes do TJMT. Parecer pelo provimento do recurso defensivo.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022